Tribunal: TJSP
Processo: 0014454-94.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico.
Recurso da Defesa buscando a progressão do sentenciado sem a necessidade de realização do exame criminológico.
Necessidade do exame comprovada pelas circunstâncias fáticas – Sentenciado com longa pena a cumprir em virtude da prática de delitos com gravidade em concreto – De rigor a realização do

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico.
Recurso da Defesa buscando a progressão do sentenciado sem a necessidade de realização do exame criminológico.
Necessidade do exame comprovada pelas circunstâncias fáticas – Sentenciado com longa pena a cumprir em virtude da prática de delitos com gravidade em concreto – De rigor a realização do exame criminológico para verificação do mérito do sentenciado.
Recurso improvido.